Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730281-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON COSTA DA SILVA IMPETRANTE: ADRIANO VASCONCELOS MARTINS, MARCOS MATHEUS DE SOUSA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIANO VASCONCELOS MARTINS e MARCOS MATHEUS DE SOUSA RIBEIRO em favor de JEFFERSON COSTA DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0736451-37.2025, que manteve a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 74349768), os impetrantes narram que o paciente teve sua prisão temporária decretada, sob o argumento de que a segregação seria imprescindível para a continuidade das investigações relacionadas ao crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Alegam que a inclusão do nome do paciente na investigação se baseia em elementos frágeis e desconexos. Argumentam que a principal justificativa para a prisão, uma transferência bancária de R$ 85.000,00, refere-se à venda lícita de um veículo Volkswagen Saveiro, de propriedade do paciente, e não a serviços de transporte de sua empresa Confiar Transportes. Acrescentam que os pagamentos foram fracionados e intermediados por Matheus, sem indício de ligação direta do paciente com o pagador ou com atividades ilícitas. Os impetrantes destacam que o paciente é empresário regularmente constituído, sócio da empresa Confiar Transportes, que atua licitamente no transporte de veículos, sem qualquer ingerência sobre o conteúdo interno dos automóveis. A prestação de serviços a Thiago Brito, um dos alvos da investigação, se insere na atividade ordinária da empresa. Defendem inexistir provas concretas, interceptações telefônicas incriminadoras, depoimentos ou provas materiais que vinculem o paciente ao tráfico ou lavagem de dinheiro, sendo as diligências realizadas insuficientes para legitimar a prisão. Os impetrantes apontam que a decisão que negou a revogação da prisão carece de fundamentação concreta, baseando-se em juízos hipotéticos e presunções, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ressaltam que não há outros valores vultosos nas contas do paciente que sugiram envolvimento com ilícitos e que a relação comercial com Thiago Brito se deu de forma lícita e proporcional aos serviços de frete prestados, com descrição clara dos veículos transportados. Argumentam que a prisão temporária configura antecipação de pena e ofensa aos princípios da legalidade, presunção de inocência e excepcionalidade das medidas cautelares. Destacam que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito, e não oferece risco à investigação, o que reforça a desnecessidade da custódia cautelar. Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente restou assim fundamentada (Id 240276363, dos autos do processo n.o 0711286-22.2024): “(...) 1. DA PRISÃO TEMPORÁRIA Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas no Relatório no 72/2025 – CORD (ids 237736398 e 237736399) bem como na Representação (id. 237736396 e 237736397), vislumbro demonstrados os requisitos para concessão da medida. O tema regula-se pela Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, cujo artigo 1o assim disciplina: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas. Ademais, no julgamento das ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão temporária exige o cumprimento dos seguintes requisitos, cumulativamente e apurados concretamente: i. for imprescindível para as investigações do inquérito policial; ii. houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; iii. for justificada em fatos novos ou contemporâneos; iv. for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e v. não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Quanto à imprescindibilidade da medida, tenho que assiste razão à autoridade policial, quando ressalta a necessidade da segregação cautelar dos representados para preservação das investigações, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial. Trata-se de medida cautelar que busca impedir que a liberdade dos investigados possa dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos. No caso dos autos, imprescindível destacar os indícios que pesam contra cada um dos investigados. (...) 52. JEFFERSON COSTA DA SILVA atua como braço logístico da organização, utilizando a empresa “Confiar Transportes” para viabilizar o transporte de veículos e bens associados à prática criminosa. A investigação aponta ainda a existência de transferências bancárias oriundas de Matheus Araújo, um dos líderes da Orcrim, para a conta de Jefferson, bem como comunicações extraídas de nuvem de dados que indicam sua atuação coordenada com outros investigados. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. As fundadas razões de autoria de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico extraem-se da representação policial que noticia as provas documentais, análise de dados bancários e comunicações telemáticas, que revelam a existência de transferências financeiras entre Jefferson e investigados líderes da organização, o uso da empresa de JEFFERSON para movimentação logística dos veículos utilizados pela Orcrim e mensagens que indicam ciência e atuação coordenada com outros integrantes do grupo criminoso. JEFFERSON recebe em suas contas, tanto pessoais quanto jurídicas, valores do investigado MATHEUS ARAÚJO (R$ 85.000,00) e sua empresa mantém contato com TIAGO BRITO. A investigação apurou imprescindível atuação de JEFFERSON com a organização criminosa: o investigado ROSICLEI (item 39 acima), residente em Rondônia, compareceu ao Distrito Federal e teve sua passagem monitorada nesta cidade. Ao regressar a sua cidade, em Porto Velho/RO, Rosiclei conduzia um veículo Fiat Uno de cor vermelha, placas OVP1107. Ocorre que o veículo, posteriormente, foi visualizado em Fortaleza, no Ceará, mas não foi detectado por nenhum monitoramento de estadas da PRF, de modo que se deduz que ele tenha sido transportado até Fortaleza em um caminhão cegonha. Em colaboração com a PRF, foi confirmado que no dia 18/11/2024 um reboque (cegonha) da empresa Confiar Transportes saiu de Goiás, chegando a Fortaleza no dia 22/11/2024. Conquanto ainda não se saiba o percurso exato que o veículo realizou entre Rondônia e Goiás, sabe-se que a carreta (caminhão cegonha) da Confiar Transportes – empresa de JEFFERSON – passou em Rondonópolis e segui sentido Cuiabá no dia 16/11/2024. De qualquer sorte, em contato com a Polícia Civil do Estado do Ceará, conseguiu-se identificar que o Fiat Uno vermelho, placas OVP-1107 estava circulando na cidade a partir do dia 25/11/2024, ou seja, três dias após a chegada do caminhão cegonha naquela cidade. Soma-se a isso a vultosa soma de R$ 85.000,00 transferidos entre o investigado MATHEUS ARAUJO NUNES e o alvo JEFFERSON, dono da Confiar, que não se justifica pela simples prestação de um serviço comum de transporte de veículo. Portanto, diante de tais fatos, a integração de JEFFERSON à suposta associação criminosa resta evidente e autoriza o decreto da prisão temporária a fim de fazer cessar a prática delitiva. Dessa forma, torna-se patente que a custódia temporária tem plena justificativa no caso presente, pois é absolutamente necessária para a investigação policial e atende aos requisitos legais em relação a todos os representados. (...) Ante todo o exposto, DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Promotor de Justiça (ids 238045503 e 239326467) e DEFIRO a representação da Autoridade Policial (id 239258848 e 237736397) para: 1) DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 2o, §4o da Lei 8.072/1990, de: (...) LII. JEFFERSON COSTA DA SILVA, (...).” (grifos nossos). O pedido de revogação da prisão temporária foi indeferido, por meio da decisão de Id 74352227: “(...) Em análise dos autos, as razões expostas por Jefferson Costa da Silva não afastam os fundamentos que legitimaram a decretação de sua prisão temporária, tampouco fragilizam os elementos indiciários que sustentam sua efetiva vinculação à organização criminosa desarticulada no bojo da Operação Irmãos. Quanto à justificativa de que o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) recebido por Jefferson decorre da venda de um veículo Saveiro, observa-se que a alegação está desprovida de suporte documental idôneo. A ausência de contrato de compra e venda, nota fiscal, recibo assinado ou qualquer registro oficial de transferência de propriedade torna insustentável a narrativa apresentada. Os documentos juntados aos autos — declarações unilaterais, prints de redes sociais e fotografias — não possuem força probatória suficiente, sobretudo quando o pagamento do valor supostamente decorre de pessoa apontada nos autos (Matheus Araújo Nunes) como operador financeiro da organização criminosa e responsável por repasses vinculados à logística do tráfico de entorpecentes. No que tange à suposta ausência de outros valores suspeitos na movimentação bancária do investigado, cumpre destacar que a investigação em curso ainda apura a origem e destinação do montante recebido, sendo irrelevante, nesse momento, a inexistência de outras movimentações vultosas. A transação isolada, em si, já é suficiente para justificar a cautelaridade, principalmente considerando o perfil do remetente e os vínculos que se estabelecem entre os envolvidos. Noutro ponto, a alegação de que a empresa de Jefferson atua dentro da legalidade tampouco é suficiente para afastar a necessidade da medida, porquanto organizações criminosas focam justamente na utilização de estruturas empresariais formalizadas, com aparência de licitude, para ocultar seus ativos e dissimular os ganhos provenientes de atividades ilícitas. A ausência do nome do investigado em interceptações diretas não significa desconexão com os fatos, mas pode indicar a existência de uma função logística ou periférica, ainda assim relevante para o funcionamento da engrenagem criminosa. É importante reiterar que a prisão temporária foi regularmente decretada com base no art. 1o, III, da Lei 7.960/89, diante da imprescindibilidade da medida para o avanço das investigações. A manutenção da custódia, nesse momento, revela-se proporcional e adequada, sobretudo diante da necessidade de elucidar a cadeia patrimonial dos envolvidos, resguardar a colheita da prova e evitar que a liberdade do investigado comprometa a persecução penal. Por fim, embora o investigado seja primário, possua endereço fixo, ocupação lícita e vínculos familiares, tais condições subjetivas, por si sós, não são aptas a afastar a prisão. Impõe-se, no caso, a análise do contexto concreto dos autos, no qual permanecem presentes os elementos que demonstram risco à instrução criminal, à ordem pública e à eficácia das diligências em andamento. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de JEFFERSON COSTA DA SILVA. (...).” (grifos nossos e sublinhado no original). A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas (...).” (grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada e que os requisitos da prisão temporária estão presentes. De acordo com o que se extrai do decisum que decretou a prisão temporária, a autoridade policial apura os supostos fatos há cerca de dois anos (Id 240276363 dos autos do processo n.o 0711276-22.2024). Além disso, tanto a decisão que decretou quanto a que manteve a prisão do paciente apontou os motivos pelos quais reputou imprescindível a segregação cautelar para as investigações do inquérito policial e em razão da existência de indícios de autoria do paciente no crime, afastando, inclusive, o argumento de que a quantia de R$ 85 mil recebida seria de origem comprovadamente lícita. No caso dos autos, a manutenção da prisão temporária se justifica e é imprescindível para as investigações, havendo elementos concretos que indicam o paciente como autor do delito que lhe é imputado e teria utilizado da pessoa jurídica da qual é sócio para realizar a movimentação logística dos veículos utilizados na organização criminosa, bem como atuado de forma coordenada com outros integrantes do grupo (Id 240276363 dos autos do processo n.o 0711276-22.2024). Entretanto, tais elementos estão sendo melhor apurados nas investigações, que ainda não foram concluídas. Como pontuado na decisão impugnada, a segregação do paciente é imprescindível para o deslinde das investigações e colheita de provas. Ressalte-se que a manutenção da prisão temporária não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E REGISTRO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente, na qualidade de professor particular das vítimas, teria as constrangido a manter relações sexuais, mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas, aproveitando-se "de suas fragilidades emocionais e dos dilemas próprios à adolescência, para consumar os atos sexuais, um deles quando ainda menor de 14 anos", e, aparentemente, estaria "repetindo a estratégia de aliciamento e sedução, em período mais recente", contra outros dois Adolescentes. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. Foi ressaltado, ainda, que o Agravante teria efetuado "intimidações indiretas" a uma das vítimas, o que também demonstra a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois foi consignado que "há indícios de que o Paciente continuava contatando a vítima [...], bem como, através de similar modus operandi, vinha mantendo diálogos impróprios com outros dois adolescentes, até janeiro do corrente ano, quando ocorreu a decretação da prisão temporária". 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Considerada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.499/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021. Grifo nosso.) Dessa forma, entendo devidamente demonstrados o cabimento, os pressupostos e a necessidade da custódia cautelar para assegurar, por ora, a ordem pública e as investigações policiais, motivo pelo qual mantenho a decisão impugnada. Registre-se que, no tocante aos pontos alegados, de eventual inocência do paciente, tais estão sendo e serão devidamente apurados no âmbito das investigações, bem como no bojo de eventual processo penal caso venha a ser oferecida denúncia, com o respeito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para análise aprofundada de provas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR